Tribunal: TJBA
Processo: 8001610-67.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001610-67.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: JOSELITO ARAUJO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A decisão fundamentou-se na suposta inércia do exequente em fornecer o número do CPF do executado, conforme determinação judicial baseada nas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em verificar: a) A ocorrência de erro de julgamento (error in judicando), consubstanciado na prolação de sentença baseada em premissa fática equivocada, qual seja, a de que o exequente não teria informado o CPF do executado, quando, na verdade, o dado foi juntado aos autos antes da decisão extintiva. III. Razões de decidir 3. A sentença extinguiu o processo por ausência de um pressuposto de desenvolvimento válido, afirmando que o exequente, embora intimado, "permaneceu inerte ou informou não dispor do dado essencial". No entanto, a análise dos autos revela que, em resposta à intimação (ID 101925658), o Município Apelante protocolou petição (ID 101925661) na qual informou expressamente o número do CPF do executado. A decisão judicial, portanto, partiu de uma premissa fática manifestamente dissociada da realidade processual, configurando erro de julgamento que, por si só, impõe a sua anulação. V. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal por ausência de informação do CPF do executado, quando fundada em premissa fática comprovadamente equivocada de que o exequente se manteve inerte, tendo o dado sido devidamente fornecido nos autos antes da prolação da decisão.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001610-67.2019.8.05.0103, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.